Tribunal: TJSP
Processo: 1515409-73.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão – não apreciação da tese defensiva de atipicidade da conduta referente a posse de munição – ocorrência - embargos parcialmente acolhidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1515409-73.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JULIO PLACIDINO RODRIGUES e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM
PARCIALMENTE os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão do
acórdão no tocante à análise da teste defensiva de atipicidade da conduta, agora
devidamente afastada, mantendo inalterada a condenação, nos termos da venerável
decisão colegiada recorrida. Com a apreciação dos presentes embargos,
excepcionalmente admitindo embargos de embargos, julgo extinta a instância e
encerradas as instâncias ordinárias. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515409-73.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 24039
2
Embargante: Júlio Placidino Rodrigues
Embargado: Colenda 6a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO omissão não apreciação da
tese defensiva de atipicidade da conduta referente a posse de
munição
ocorrência - embargos parcialmente acolhidos e
rejeitados.

Júlio
Placidino
Rodrigues
opôs
os
presentes embargos de declaração1, aduzindo omissão no v.
acórdão2, por conta da não apreciação da tese defensiva de
atipicidade da conduta na posse de munição.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para acolhê-los parcialmente, mas rejeita-los.
De fato, há no presente caso omissão no
julgado.
Nota-se que não foi apreciada a referida
tese defensiva, a qual passo a analisar nesse momento, uma vez que
passível de ser sanada por esta via.
Não há que se falar em atipicidade
material, vez que se trata de crime de perigo abstrato, no qual há
presunção absoluta de perigo criada pela norma, que pressupõe a
lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Destarte, o fato é formal e
materialmente típico.
Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
1 Folhas 01 - apenso
2 Folhas 199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515409-73.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 24039
3
“De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o crime de
porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva
arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo
que represente qualquer lesão ou perigo concreto” 3.
Porém,
ainda
que
se
entenda
ser
necessária a existência de perigo concreto ao bem jurídico protegido,
o mesmo se mostra presente.
O bem jurídico protegido pela norma em
questão é a segurança pública. Ora, cada um dos seis projéteis de
calibre 38, ainda que sem a referida arma, podem ser detonados de
várias formas, expondo o bem jurídico a perigo concreto.
Para isso basta que se coloque o cartucho
no fogo, como no caso de uma fogueira, para que a detonação
ocorra. Também patente que se a espoleta do cartucho for atingida,
por exemplo, por um prego, pode ocorrer o disparo. Logo, a alegação
de que a ausência de arma torna a conduta inócua se mostra
inverídica. Assim, ao contrário da afirmação defensiva, por qualquer
das hipóteses, impossível se reconhecer a atipicidade da conduta.
Isto posto, desnecessária a retificação do
v. acórdão, uma vez que não haverá alteração na pena
Ante
o
exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração tão somente para
sanar a omissão do acórdão no tocante à análise da teste defensiva
de atipicidade da conduta, agora devidamente afastada, mantendo
inalterada a condenação, nos termos da venerável decisão colegiada
recorrida.
Com
a
apreciação
dos
presentes
embargos,
excepcionalmente admitindo embargos de embargos, julgo extinta a
instância e encerradas as instâncias ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 STJ AgRg no REsp 1442152 / MG Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 21/08/2014.